Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SUPOSTA ADULTERAÇÃO DE CRLV – CONDUÇÃO À DELEGACIA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, doCódigo de Processo Civil, defiro agratuidadede justiça em favor do recorrente.

2. Incumbeao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. O autor informou que, no dia 10.10.2020, vendeu um automóvel ao réu, o qual possui uma loja de compra e venda de veículos. Afirmou que o bem era financiado e não foi quitado pelo novo comprador, razão pela qual postulou o desfazimento do negócio jurídico após aproximadamente 8 meses, o que foi aceito. Narrou que, em 13.11.2021, conduzia o mencionado automóvel, quando foi abordado por policiais, que constataram possível adulteração do CRLV vinculado ao carro. Asseverou que em decorrência desses fatos, foi “PRESO, levado à Delegacia de Polícia de camburão” e experimentou prejuízos materiais com guincho e diárias porque o automóvel foi levado ao pátio do DETRAN. Pleiteou a condenação do requerido ao pagamento de R$ 696,41, a título de danos materiais, e de R$ 40.000,00 por danos morais (IDs 39413234 e 39413243).

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor (ID 39413529). O recorrente postulou a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 39413534).

4. Em relação aos danos materiais, o policial que abordou o autor esclareceu que “O veículo foi apreendido na base da PRF visto o licenciamento estar atrasado” (ID 39413236 – fls. 3). Assim, como bem observou a magistrada sentenciante, o alegado prejuízo material foi causado pelo próprio recorrente, que conduziu veículo sem licenciamento. Ademais, verifica-se que o recorrente não comprovou por meio de quaisquer provas o prejuízo material no valor R$ R$ 696,41. Desse modo, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, razão pela qual é inviável acolher o pedido de indenização por danos materiais.

5. Quanto aos danos morais, entende-se que a alegada “ilegalidade de ato” dos policiais que “suspeitaram de seu documento” e conduziram o recorrente à delegacia (ID 39413534 – fls. 4) não pode ser imputada ao recorrido. Por outro lado, o boletim de ocorrência não registra que o autor foi preso de forma preventiva ou temporária em razão de possível adulteração da CRLV (ID 39413236). No caso, houve mera condução à delegacia para averiguação de documento público e esclarecimento dos fatos. Assim, é incontroverso que a circunstância pela qual passou o autor ocasionou aborrecimentos. No entanto, não se tendo desincumbido do ônus de comprovar conduta do requerido capaz de causar qualquer mácula à sua dignidade e honra, ou que os fatos o tenham submetido a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, é inviável acolher o pedido de condenação por danos morais.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido degratuidadede justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.